Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-26.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000935-26.2019.8.05.0032

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s): TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BRUMADO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ADESIVO QUE BUSCA
A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DE FORMA SUBSIDIÁRIA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% DO
VALOR DA CAUSA
.
SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
e Recuso Adesivo
nº
8000935-26.2019.8.05.0032
, em que figuram, como
Recorrentes
,
respectivamente,

o
MUNICÍPIO
DE BRUMADO
e
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
a
ambos os recursos
,
mantendo
-se
a sentença objurgada
em todos os seus
termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de março de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09